Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-67.2013.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001223-67.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILBERTO CARNEIRO PEREIRA - CPF: 640.413.286-91 (APELANTE), EVERSON DE MORAIS TORRES - CPF: 031.176.436-30 (ADVOGADO), VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM - CPF: 389.304.126-53 (ADVOGADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES FERREIRA - CPF: 500.601.631-00 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AVERBAÇÕES EM MATRÍCULA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A nulidade de negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

In casu
não se observa nenhuma irregularidade passível de nulidade, pelo menos com relação aos requisitos legais para tanto, visto que a construção do imóvel encontrava-se devidamente descrita e individualizada. De igual sorte, todos os depoimentos testemunhais colhidos na instrução caminham no sentido de que o recorrente não possui qualquer direito sobre o imóvel em debate, uma vez que o responsável pela construção do citado hotel foi o seu antigo proprietário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILBERTO CARNEIRO PEREIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Poconé, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO nº 0001223-67.2013.8.11.0028, movida em face de REGINALDO ALVES FERREIRA, em decisão de ID 165234322, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo recorrente, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 165234324 o recorrente em confusa narrativa sustenta que a Juíza
a quo
equivocou-se, pois não se discute na ação principal posse ou propriedade, mas apenas a nulidade de um registro público. Verbera que é nula a averbação do Hotel Flat Camalote na matrícula do seu imóvel. Defende a sobreposição ilegal de títulos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o seu pleito inaugural
“decretando a nulidade das averbações 2 e 3 da matrícula 15.203 por absoluta ausência de identidade fática e jurídica e mesmo de suporte legal à sua validade”
.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 165234328.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público no feito, conforme manifestação de ID 177462186.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda declaratória de nulidade de ato jurídico em razão da míngua de provas colacionadas pelo autor, ora apelante, aliado as contradições existentes nos fatos narrados por ele, os quais foram elucidados pelas provas trazidas nos Embargos de Terceiro nº 0003306-80.2018.8.11.0028, conexos à este feito.

Faz-se necessário detalhar os acontecimentos que levaram ao ajuizamento desta demanda e dos Embargos de Terceiro conexos, bem como as teses defensivas, o que faço com apoio do relatado na sentença combatida:

“Em apertada síntese o Sr. Gilberto afirma ser o verdadeiro proprietário do Camalote Hotel, o qual o Sr. Reginaldo teria averbado em matrícula de sua propriedade (nº 15.203).

Relata ter adquirido do Sr. José Ambrósio 200 hectares registrados na matrícula nº 14.375 e que na área já estava construído o referido hotel.

Aduz que o Sr. Reginaldo foi autorizado pelo Sr. Gilberto a residir no imóvel e cuidar do hotel e que estaria recebendo determinada quantia em dinheiro em troca de seus serviços.

Assevera que o Sr. Reginaldo adquiriu 405 hectares (matrícula nº 15.203) do Sr. Átila Josias e que este jamais foi proprietário do hotel.

Em razão da falsa anotação de construção em matrícula, o Sr. Gilberto requer a nulidade das averbações AV 02/15.203 e AV-03/15.203 constantes na matrícula nº 15.203.

Em Embargos de Terceiros, a Embargante Sra. Adriana relata ser ex-esposa do Sr. Reginaldo. Que o imóvel adquirido pelo Sr. Gilberto teve origem em um contrato de permuta inicialmente firmado entre o Sr. Wanderley Inácio Peres e o Sr. José Aparecido Ambrósio, o qual envolvia ainda um motel localizado na cidade de Uberlândia/MG e não chegou a ser finalizado.

Aduz que a transmissão do imóvel de matrícula nº 14.375 ao Sr. Gilberto tem origem em procuração fraudulenta, mencionando cárcere privado do Sr. José Ambrósio e ainda valor irrisório do imóvel.

Assevera que a transmissão da área de matrícula nº 14.375 seria anulada, em razão da não conclusão do negócio de permuta, contudo, o Sr. José Ambrósio faleceu antes de aperfeiçoar o ato.

Nega que o Sr. Reginaldo teria trabalhado para o Sr. Gilberto e requer a improcedência da ação anulatória.”

Após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença deve ser mantida, especialmente pela ausência de provas das alegações da parte recorrente.

A nulidade de negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

In casu
não se observa nenhuma irregularidade passível de nulidade, pelo menos com relação aos requisitos legais para tanto, visto que a construção do Hotel Pousada Camalote encontrava-se devidamente descrita e individualizada.

Constam nos autos menção a ART e ao “Habite-se”, que demonstram que a Prefeitura Municipal de Poconé recebeu pela averbação da obra.

De igual sorte, todos os depoimentos testemunhais colhidos na instrução caminham no sentido de que o recorrente não possui qualquer direito sobre o imóvel em debate, uma vez que o responsável pela construção do citado hotel foi o seu antigo proprietário, o Sr. José Ambrósio, senão vejamos, com apoio de arrestos contidos na sentença atacada:

“Quanto a prova oral, a testemunha Átila Josias Correa de Arruda ouvida nos autos nº 1223-67.2013.811.0028 relatou ser o responsável pela venda do imóvel ao Sr. Reginaldo. Que quando realizou a venda da área não havia hotel construído. Que o hotel foi edificado pelo Sr. José Ambrósio, já falecido, no ano de 2001. Que não existe outro hotel nas proximidades. Que ficou sabendo que o atual proprietário do hotel seria o Sr. Wanderley. Que não conhece o Sr. Gilberto, só sabe que quem teria comprado o hotel foi o Sr. Wanderley. Que o Sr. Reginaldo era funcionário antigo do Sr. José Ambrósio. Que a terra que vendeu para o Sr. Reginaldo seria do Sr. José Ambrósio, contudo, não era de sua propriedade, mas estava em seu nome para ser repassada ao Sr. Wanderley, contudo, o Sr. Wanderley não concluiu a compra da área. Após 03 anos a testemunha procurou o Sr. José Ambrósio para devolver o imóvel, pois estaria pagando imposto. Na referida oportunidade o Sr. José Ambrósio enviou um advogado com uma procuração avisando que a área seria repassada ao Sr. Reginaldo e assim o fez. Que não sabe se tinha alguma construção, mas se recorda que a área chegava até a beira do rio. Que o imóvel era “colado” com o hotel. Que não negociou a área com o Sr. Reginaldo, pois o verdadeiro dono seria o Sr. José Ambrósio. Que a área do Sr. Reginaldo possui 405 hectares. Que sabe que o hotel não está na área do Sr. Reginaldo. Que o Sr. Reginaldo comprou a área sabendo que o hotel não estava na sua área. Que após o falecimento do Sr. José Ambrósio, o Sr. Reginaldo foi trabalhar para o Sr. Wanderley. Que o Sr. Reginaldo era quem gerenciava o hotel para o Sr. José Ambrósio.

O informante Reginaldo foi ouvido em audiência nos autos nº 0003306-80.2018.8.11.0028 ocasião em que noticiou que jamais trabalhou para o Sr. Gilberto. Que tem conhecimento de um contrato de permuta do hotel firmado entre o Sr. José Ambrósio e o Sr. Gilberto. Que o Sr. José Ambrosio não recebeu o motel, mas repassou a Fazenda. Que o Sr. Gilberto só foi ao hotel Camalote para passeio. Que trabalho para o Sr. José Ambrósio desde 2005 a 2010. Que tomou conta do hotel para ele.

A testemunha Valdemar relatou em audiência que frequente a região há 55 anos. Que sabe que o proprietário do hotel era o Sr. José Ambrósio e este teria passado para o Sr. Reginaldo. Que acredita que o hotel está dentro da escritura do Sr. Reginaldo. Que nasceu na região e reside vizinho ao hotel. Que chegou a trabalhar no hotel e por isso sabe “como que era”. Que o Sr. Reginaldo que falou que havia comprado o hotel. Que o Sr. Reginaldo morava com o Sr. José Ambrósio e este teria “passado a terra pra ele”. Que José Ambrósio disse que tinha passado o hotel para o Sr. Reginaldo. Que acredita que são 250 hectares.

A testemunha Francisco relatou que conhece o Sr. Reginaldo há 18 anos. Que reside próximo ao hotel Camalote. Que o Sr. José Ambrósio era o proprietário e que depois que ele faleceu o Sr. Reginaldo passou a ser o dono. Que nunca viu o Sr. Gilberto trabalhando no hotel. Que não tem conhecimento se o Sr. Reginaldo possui outra área. Que sabe que área do hotel possui cerca de 250 hectares.

A testemunha Wilson relatou que trabalhou o Sr. José Ambrósio por mais de 20 anos como seu advogado. Que conhece o Sr. Reginaldo há cerca de 18 anos. Que se recorda de um negócio de permuta com o Sr. Gilberto, contudo, esta não se concretizou. Que se concorda que a outra parte era o Sr. Wanderley e não Sr. Gilberto. Que sabe que o negócio foi desfeito, pois o Sr. Wanderley não tinha como cumprir a parte dele no contrato. Que a permuta era entre um motel na cidade de Uberlândia e o hotel Camalote no pantanal. Que não tem conhecimento se o Sr. Reginaldo para o Sr. Gilberto. Que não conhece o Sr. Gilberto. Que o Sr. Wanderley que fez a permuta nunca teve posse do hotel Camalote. Que tem conhecimento de ações trabalhistas apenas contra o Sr. José Ambrósio. Que não se recorda de ter comparecido em audiência trabalhista juntamente com o Sr. Reginaldo.”

Portanto, resta evidenciada a ausência de provas das alegações do autor, ora apelante, não tendo sido comprovada nenhuma relação ou vínculo de hierarquia com o réu, ora apelado, tais como notas fiscais, e-mails, ligações, comprovantes de depósitos, dentre outras, e muito menos qualquer documento que comprove o exercício da posse sobre o imóvel, nem mesmo uma simples foto do local consta nos autos.

Outro fato que deve ser sopesado é que as testemunhas que residem em área próxima ao imóvel afirmaram que jamais viram o apelante no local, mas apenas o apelado e o Sr. José Ambrósio por longos anos.

Também anotamos que o contrato de permuta do imóvel em debate com um motel na cidade de Uberlândia-MG sequer chegou a ser consumado, conforme informado pelo próprio recorrente em seu depoimento.

De igual sorte, consta expressamente previsto na escritura de compra e venda da aquisição do imóvel de matrícula nº 14.375 que não incluía o Hotel Pousada Camalote. O recorrente sequer informa qual seria a data da suposta imissão na posse.

Assim, não restou esclarecido como o apelante teria adquirido do Sr. José Ambrósio o imóvel que agora busca reaver.

Anoto, ainda, que na presente demanda o recorrente omitiu a existência da escritura de compra e venda, pois esta não menciona o hotel como parte da matrícula nº 14.375, tendo sido o referido documento juntado apenas em sede de embargos de terceiro conexos.

Portanto, ante a inexistência de qualquer tipo de prova em seu favor somado às contradições contidas nos fatos narrados, a pretensão do apelante não deve prosperar.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024